Tribunal: TJES
Processo: 5003023-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003023-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
AGRAVADO: NICIA LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003023-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

A
GRAVAD
A
:
NICIA LOPES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A contra a decisão
(fl.
67/68)
proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de indenização nº
0011550-87.2020.8.08.0035
que lhe move NICIA LOPES DOS SANTOS, determinou o desentranhamento de contestação intempestiva.

Sustenta: (1) cabimento do agravo de instrumento, porque o rol do art. 1.1015, do CPC, é de taxatividade mitigada; (2) mesmo intempestiva a contestação deve permanecer nos autos; (3) ausência de previsão legal para o desentranhamento da contestação; e (4) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida impedindo o desentranhamento da contestação.

Decisão (fl. 104) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimada a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Vide certidão – folha 108).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitórias/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 09/08/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003023-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

A
GRAVAD
A
:
NICIA LOPES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
s hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias estão definidas no art. 1.015, do Código de Processo Civil
de 2015
. E a referida norma processual não contempla a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra a decisão sobre competência do juízo.

Sucede que a Corte Especial do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018).

A hipótese

dos autos enquadra-se entre aquelas em que se deve mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, pois a postergação da
análise do inconformismo com a determinação judicial de desentranhamento da contestação como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1º) frustrará a possibilidade de se corrigir vícios que, ao menos em tese, anulariam a decisão sobre o mérito da questão debatida.

Se, ainda que em tese, tal situação pode causar prejuízos às partes e comprometer o adequado exame de mérito da controvérsia, o agravo há que ser conhecido.

E “o desentranhamento de contestação intempestiva não se afigura como um dos efeitos da revelia, sendo recomendável a permanência da peça nos autos até mesmo para que seja atestada a sua intempestividade, em homenagem ao princípio da documentação dos atos processuais.” (TJ-ES - APL: 00179382920128080021, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Julgamento: 19/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Ademais, “O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.” (STJ, decisão monocrática, REsp 1512241/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2020).

No caso a ocorrência da revelia é incontroversa. E manter ou não a contestação nos autos não alterará a emissão de juízo sobre o mérito e, portanto, não há uma razão causa específica para que se determine o desentranhamento da contestação.

Registre-se, a propósito, que sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento de que “O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.” (STJ - AgRg no Ag 1074506/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 03/03/2009).

Ainda que a revelia induza à presunção de veracidade dos fatos alegados, sabe-se que tal presunção é relativa, eis que o magistrado jamais estará desobrigado da verdade real em detrimento de uma verdade ficta.

E, repita-se, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na petição inicial prevista pelo art. 344 do CPC, não se aplica de forma automática, pois a
revelia não produz
este
efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;
e
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
(CPC, art. 345, incisos I a IV)
.

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil ou incerta reparação à agravante, vez que o desentranhamento da contestação ofende o devido processo legal na medida em que não encontra amparo na jurisprudência do C. STJ e, como antes anotado, a postergação da concessão da liminar poderá provocar prejuízo à recorrente na medida que a lide poderá ser julgada, impondo que a agravante interponha recurso de apelação na qual deverá alegar como preliminar a nulidade da sentença.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que a contestação intempestiva seja mantida nos autos do processo.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003023-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

A
GRAVAD
A
:
NICIA LOPES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – DECISÃO DETERMINANDO SEU DESENTRAMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

1. - A Corte Especial do C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, j. 05/12/2018, decidiu, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ – REsp nº 1.704.520/MT).

2. - A hipótese dos autos enquadra-se entre aquelas em que se deve mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, pois a postergação da análise do inconformismo com a determinação judicial de desentranhamento da contestação como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1º) frustrará a possibilidade de se corrigir vícios que, ao menos em tese, anulariam a decisão sobre o mérito da questão debatida.

3. -
“
O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.” (
STJ -
AgRg no Ag 1074506/RS
)
.

4. -
No caso a
ocorrência da revelia é incontroversa. E manter ou não a contestação nos autos não alterará a emissão de juízo sobre o mérito e, portanto, não há uma razão causa específica para que se determine o desentranhamento da contestação.

5. -
Ainda que a revelia induza à presunção de veracidade dos fatos alegados, sabe-se que tal presunção é relativa, eis que o magistrado jamais estará desobrigado da verdade real em detrimento de uma verdade ficta, sendo importante a peça de defesa para que o magistrado forme o seu livre convencimento motivado sobre a lide.

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 09
de agosto
de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.